Tribunal: STF
Processo: RE 1406238
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO DE CERTIDÃO. 



    1. O INSS, por dever de informação, quando requerido, deve fornecer certidão do que consta em seus bancos de dados. Trata-se de mera decorrência do que dispõe a Constituição, no art. 5º, inciso XXXIV, segundo o qual, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 



    2. É a Certidão de Tempo de Contribuição o documento apto a comprovar, no futuro, o tempo reconhecido na via judicial. O mero extrato do lançamento, ainda que atualizado, é algo que pode ser facilmente alterado, se em algum momento, um outro servidor for reconstituí-lo nos sistemas e deixar de lançar, à luz de interpretação pessoal, o período reconhecido em juízo ou qualquer outro. É comum que um mesmo período seja reconhecido pelo INSS de diferentes formas nos seus extratos, a depender da interpretação atribuída pelo servidor ao tempo de serviço.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIV; e 201, § 9º, da CF/1988 e ao Tema 503 (RE 661.256-RG). Sustenta que o acórdão recorrido “permitiu a expedição de CTC para a contagem recíproca possibilitando a contagem de tempo de serviço utilizado no RGPS para obtenção de benefício em outro RPPS, violando os expressos termos do RE nº 661.256/SC- que impede a desaposentação”.



     



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão devolvendo o processo ao Tribunal de origem para que fossem aplicados os paradigmas de repercussão geral de Temas 350 e 503 e, quanto aos demais pontos, negou seguimento ao recurso extraordinário por incidência da Súmula 279/STF e por depender a controvérsia da análise de legislação infraconstitucional. O Tribunal de origem devolveu os autos ao STF por entender que, no caso, não há a incidência das teses firmadas nos citados temas.



    Passo a análise do recurso apenas com relação aos Temas aplicados pela Presidência, uma vez que já houve o trânsito em julgado da decisão quanto aos demais pontos do recurso (Certidão - item 95).



    De início, cumpre assentar que os Temas 350 e 503 não se enquadram na presente controvérsia.



    Ademais, o recurso não merece provimento.



    A alegada ofensa ao art. 201, § 9º, da CF/1988 não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    O Tribunal de origem, analisando a controvérsia, manteve os termos da decisão inicialmente proferida, no seguinte sentido:



    Embora a decisão não tenha sido expressa quanto à necessidade de expedição de certidão de tempo de contribuição, é ela o documento apto a comprovar, no futuro, o tempo reconhecido na via judicial. 



    O mero extrato do lançamento dos períodos no sistema, ainda que atualizado, é algo que pode ser facilmente alterado, se em algum momento, um outro servidor for buscar dados nos sistemas e deixar de lançar o período reconhecido em juízo. É comum que um mesmo período seja reconhecido pelo INSS de diferentes formas nos seus extratos, a depender da interpretação atribuída pelo servidor ao tempo de serviço. 



    Isso obrigaria o interessado a fazer, perante o próprio INSS, no futuro, a prova de que obteve judicialmente o direito à averbação.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Por fim, observa-se que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, argumenta que a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição solicitada pela recorrente teria como objetivo a obtenção de benefício em outro RPPS, o que permitiria a sua desaposentação. No entanto, o acórdão recorrido não mencionou nada sobre referido argumento, de modo que o recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, motivo por que incide, no caso, a Súmula 284/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator